Tribunal: STF
Processo: HC 82780
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL.
PAGAMENTO PARCIAL. MATÉRIA DE PROVA.
Muito embora o paciente tenha
realizado o pagamento das pensões reclamadas, a decretação da nova
prisão teve por base a não comprovação do pagamento das mensalidades
 escolares.
A verificação da quitação do débito é matéria de prova
que não respalda a utilização do remédio heróico.
Habeas corpus
indeferido.